Tribunal: TJBA
Processo: 8010352-82.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8010352-82.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Advogado(s): YASMIN SOUZA SANTOS, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE APELADO: SIDNEY DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): TALMO TORRES SILVA, MILLENA SOARES LEITE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA INPC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. VARIAÇÃO DO ÍNDICE COMO FATO PREVISÍVEL E ESPERADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO CONSTITUI ACRÉSCIMO AO VALOR PACTUADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8010352-82.2021.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.